Tribunal: TJSP
Processo: 2126615-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que concedeu a tutela provisória para obstar a transferência de cotas da empresa dos Réus nos autos da ação pauliana. Insurgência do Corréu.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que concedeu a tutela provisória para obstar a transferência de cotas da empresa dos Réus nos autos da ação pauliana. Insurgência do Corréu.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação pauliana, considerando a alegação de fraude contra credores.
III -RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela cautelar visa assegurar o resultado útil do processo, sendo necessário demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de dano.4. Em juízo sumário, a transferência das cotas ocorreu após a constituição da dívida, ao irmão do devedor, que aparentemente sabia de dívida (scientia fraudis) e da insolvência constatada pelas pesquisas infrutíferas de bens do executado. Probabilidade configurada. 5. Possibilidade de transferência e disposição das cotas sociais, que justifica a indisponibilidade pelo perigo de dano concreto na frustração de futura penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A tutela de urgência pode ser concedida em ação pauliana quando há indícios de fraude contra credores. A presença de scientia fraudis e eventus damni justifica a manutenção da medida cautelar.".
Legislação Citada: CPC, Arts. 300 e 301.
Jurisprudência Citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2302835-48.2023.8.26.0000, Rel. Luís H. B. Franzé, 17a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024; TJ-SP, AI: 22240403320208260000, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2041761-40.2024.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2024.